Tribunal: TJDFT
Processo: 0027706-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0027706-27.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE AGRAVADA: K2 SERVICOS TECNICOS LTDA - ME DECISÃO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE se insurge contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ele manejado, aplicando a sistemática da repercussão geral (RE 748.371-RG Tema 660). Afirma que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual, o apelo deve ser remetido ao STF. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único recurso cabível contra decisão que nega seguimento aos recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo. Nesse sentido, confira-se decisão da Suprema Corte: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2o, do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (ARE 1282466 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 PUBLIC 9-11-2020). Ressalte-se também que, ainda segundo a Corte Constitucional, “A sistemática recursal em vigor determina que, contra decisões denegatórias de recurso extraordinário, cuja fundamentação seja amparada em precedentes do STF formados em conformidade com as regras da Repercussão Geral, o único recurso cabível é o agravo interno, o qual será julgado pelo próprio Juízo de origem (§ 2o do art. 1.030 do CPC). A interposição de agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC configura erro grosseiro.” (Rcl 42955 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe-260 PUBLC 29-10-2020). Impende registrar que o agravo em recurso especial, previsto pelo artigo 1.042 do CPC, só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, § 2o, do CPC, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) Na mesma linha, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 23549795. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018